Tribunal: TJBA
Processo: 0005057-22.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005057-22.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

APELADO: TERRA NOSTRA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO PEREIRA MIRANDA, VERANA MARQUES ROSA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CDC APLICÁVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS. LEI N. 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição de R$ 500.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de reconhecer sucumbência recíproca.

2. O juízo de origem, em julgamento antecipado do mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do banco, entendendo comprovada a compensação dos cheques e atribuindo o estorno a erro da instituição financeira, afastando o dano moral por ausência de prova.

3. O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, defendeu ausência de prova do direito da parte autora, ocorrência de fortuito externo, inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros e dos índices de atualização monetária conforme a Lei n. 14.905/2024.

4. Contrarrazões apresentadas com pedido de manutenção da sentença e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) saber se a instituição financeira responde pelo estorno de valores decorrente de compensação de cheques posteriormente devolvidos por fraude; (iii) saber qual o termo inicial dos juros de mora; (iv) saber quais os índices de correção monetária e juros aplicáveis diante da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de nulidade rejeitada, pois a fundamentação da sentença atende ao art. 489 do CPC, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos quando suficientes as razões apresentadas para a conclusão adotada.

7. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (arts. 14 e 17 do CDC).

8. A alegação de fortuito externo foi afastada, pois fraudes no sistema de compensação de cheques constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não rompendo o nexo de causalidade.

9. Demonstrada a compensação dos cheques e a disponibilização dos valores, incumbia ao banco comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

10. A disponibilização de valores ao correntista, ainda que provisória, gera legítima confiança e responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de posterior estorno indevido.

11. Quanto aos juros de mora, reconheceu-se a natureza contratual da relação, aplicando-se o art. 405 do Código Civil, fixando-se como termo inicial a data da citação válida, em consonância com o art. 240 do CPC, afastando-se a incidência da Súmula 54 do STJ.

12. No tocante aos índices, a Lei n. 14.905/2024 possui aplicação imediata, determinando a incidência do IPCA para correção monetária e, após sua vigência, a aplicação da taxa SELIC, que engloba juros e correção.

13. Assim, fixou-se: (i) até 29/08/2024, correção pelo IPCA desde o prejuízo e juros de 1% ao mês desde a citação; (ii) a partir de 30/08/2024, incidência exclusiva da SELIC.

14. Inexistente litigância de má-fé, por se tratar de exercício regular do direito de recorrer, nos termos do art. 80 do CPC.

15. Mantida a sucumbência recíproca, diante do parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a nulidade arguida e reformar parcialmente a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora e aos índices de atualização, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento: “(i) A responsabilidade de instituição financeira por falhas no sistema de compensação de cheques configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva; (ii) nas relações contratuais, os juros de mora fluem a partir da citação válida; (iii) a Lei n. 14.905/2024 possui aplicação imediata, impondo a adoção do IPCA e, posteriormente, da taxa SELIC como índice único de atualização.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005057-22.2014.8.05.0154
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
TERRA NOSTRA AGROPECUARIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .